Tribunal: TJDFT
Processo: 0700899-76.2023.8.07.0002
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700899-76.2023.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., MASTERCARD BRASIL LTDA APELADO: ROSENILDA ROSA RIBEIRO DA SILVA, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., OI S.A., TIM S/A, MASTERCARD BRASIL LTDA D E S P A C H O Intime-se o apelante BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., nos termos dos artigos 9o, 10 e 932, III, todos do CPC, para se manifestar sobre a possível afronta ao princípio da dialeticidade, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator